Tribunal: TCU
Processo: 043.089/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Agravo interposto por Consorcio R.e.s. Centro de Pesquisas contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6914/2025-TCU-Segunda Câmara Considerando que a determinação de diligência é um ato de mero expediente, destinado a impulsionar e instruir o processo, não possuindo conteúdo decisório que cause prejuízo à parte; Considerando que o agravo é o recurso cabível contra despachos decisórios e interlocutórios proferidos em um processo, ou seja, aqueles que contém uma decisão, ainda que preliminar; Considerando que o despacho recorrido teve intuito de impulsionar o feito e subsidiar a formação de convicção do julgador para a futura decisão de mérito; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 289, todos do Regimento Interno, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; em não conhecer do agravo à peça 212, por ser manifestamente inadmissível, uma vez que o despacho recorrido não possui natureza decisória; encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.089/2021-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Alessandro Eloisio Timoteo (XXX.599.507-XX); Ana Beatriz Alves Cuzzatti (XXX.791.647-XX); Ana Paula Garcia de Medeiros (XXX.275.027-XX); Cosme Luiz Chiniara Junior (XXX.981.687-XX); Gustavo Cardoso Guimaraes (XXX.625.497-XX); Hélio Coelho Silveira da Rosa (XXX.748.187-XX); Mário Santos Moreira (XXX.386.357-XX); Nisia Veronica Trindade Lima (XXX.005.407-XX). 1.2. Recorrente: Consorcio R.E.S. Centro de Pesquisas (43.679.576/0001-30). 1.3. Interessados: Consorcio R.E.S. Centro de Pesquisas (43.679.576/0001-30); Fundação Oswaldo Cruz (33.781.055/0001-35). 1.4. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.9. Representação legal: Daniel Gustavo Santos Roque (31195/OAB-SP) e Deolinda Vieira Costa (70522/OAB-RJ), representando Alessandro Eloisio Timoteo; Daniel Gustavo Santos Roque (31195/OAB-SP) e Deolinda Vieira Costa (70522/OAB-RJ), representando Hélio Coelho Silveira da Rosa; Daniel Vieira Bogéa Soares (34.311/OAB-DF), Guilherme Henrique Magaldi Netto (4.110/OAB-DF) e outros, representando Consorcio R.E.S. Centro de Pesquisas; Daniel Gustavo Santos Roque (31195/OAB-SP) e Deolinda Vieira Costa (70522/OAB-RJ), representando Ana Beatriz Alves Cuzzatti; Daniel Gustavo Santos Roque (31195/OAB-SP) e Deolinda Vieira Costa (70522/OAB-RJ), representando Mário Santos Moreira; Daniel Gustavo Santos Roque (31195/OAB-SP) e Deolinda Vieira Costa (70522/OAB-RJ), representando Nisia Veronica Trindade Lima; Daniel Gustavo Santos Roque (31195/OAB-SP) e Deolinda Vieira Costa (70522/OAB-RJ), representando Ana Paula Garcia de Medeiros; Daniel Gustavo Santos Roque (31195/OAB-SP) e Deolinda Vieira Costa (70522/OAB-RJ), representando Gustavo Cardoso Guimaraes; Daniel Gustavo Santos Roque (31195/OAB-SP) e Deolinda Vieira Costa (70522/OAB-RJ), representando Fundação Oswaldo Cruz; Daniel Gustavo Santos Roque (31195/OAB-SP) e Deolinda Vieira Costa (70522/OAB-RJ), representando Cosme Luiz Chiniara Junior. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.